Tribunal: TJDFT
Processo: 0737208-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. CABIMENTO. TEMA 52 DO STJ. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis. Trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.
2. O acórdão construiu o fundamento teórico para aplicar o entendimento vinculante proferido em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.058.114/RS de que os juros moratórios nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor estão limitados a 12% ao ano, afastando, ainda, a aplicação do Decreto 22.626/1933, conforme inteligência da Súmula 596 do STF.
2.1. A existência de precedente vinculante sobre o tema em discussão, Tema 52 do STJ, afasta a alegação de contradição por sua aplicação.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.